Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-28.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. Sentença que determinou a retenção de 5% dos valores pagos e taxa de fruição de 0,5% até a data em que se iniciou a mora dos apelados (agosto de 2018). Insurgência voltada ao estabelecimento da retenção em 20% dos valores pagos e fixação da taxa de fruição até a data da entrega das chaves. Devolução do valor pago, a ser

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. Sentença que determinou a retenção de 5% dos valores pagos e taxa de fruição de 0,5% até a data em que se iniciou a mora dos apelados (agosto de 2018). Insurgência voltada ao estabelecimento da retenção em 20% dos valores pagos e fixação da taxa de fruição até a data da entrega das chaves. Devolução do valor pago, a ser efetuada com aplicação da cláusula penal prevista em contrato. Percentual de retenção de 20%, que atende o objetivo de cobrir despesas administrativas inerentes à formalização do contrato. Taxa de fruição. Remuneração fixada em 0,5% (meio por cento) mensal, sobre o valor do contrato, por todo o período da ocupação, com termo inicial a partir da imissão da posse dos compradores até a efetiva restituição do bem, a ser apurada em liquidação de sentença. Sentença reformada, nessa parte. RECURSO PROVIDO.